Tribunal: TJSP
Processo: 1039518-71.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegação de não contratação de seguro de vida. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte ré. Ação referente a seguro de vida e acidentes pessoais. Matéria de competência recursal da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras). Artigo 5o, III.8, da Resolução 623/2013 deste E.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegação de não contratação de seguro de vida. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte ré. Ação referente a seguro de vida e acidentes pessoais. Matéria de competência recursal da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras). Artigo 5o, III.8, da Resolução 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de remessa.